Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considera-se tempestivo o recurso interposto antes do termo inicial do prazo, conforme aplicação subsidiária do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil ao processo penal.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, inclusive com a confissão judicial do acusado.
3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
4. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou ajuda policial, bem como requereu a concessão de medidas protetivas.
5. Recurso ministerial conhecido e provido para condenar o acusado como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei 11.340/06.